Tribunal: TJBA
Processo: 0005427-97.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005427-97.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARI FREIRE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PRATICADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. "SERVIÇOS DE TERCEIROS" E "SERVIÇO CORRESP. NÃO BANCÁRIO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. "JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO" CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 472/STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O cerne da controvérsia reside na alegada abusividade dos encargos contratuais pactuados no financiamento para aquisição de veículo, com divergência entre as partes sobre a legalidade dos juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias e comissão de permanência.

2. O autor apelante alega abusividade da taxa contratada, sustentando que o CET (Custo Efetivo Total) de 33,57% ao ano excede a taxa média de mercado de 26,85% ao ano vigente em junho de 2009. Contudo, há equívoco na interpretação dos dados contratuais pelo recorrente.

Conforme se extrai do contrato de financiamento
(ID 68949653)
e da sentença recorrida, a taxa efetivamente pactuada foi de 1,81% ao mês e 23,97% ao ano, e não os 33,57% alegados pelo autor. Por outro lado, segundo a própria tabela do Banco Central apresentada pelo apelante, a taxa média de mercado para operações de aquisição de veículos em junho de 2009 era de 2,00% ao mês, correspondente a aproximadamente 26,85% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratada é inferior à média de mercado praticada à época da contratação, não havendo qualquer abusividade a ser corrigida.

3. Quanto à alegada capitalização ilícita de juros suscitada pelo autor, o argumento também não prospera. O contrato foi celebrado após a vigência da MP 2.170-36/2001, que expressamente admite a capitalização mensal de juros pelas instituições financeiras, desde que pactuada. O instrumento contratual prevê expressamente taxa anual (23,97%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,81% x 12 = 21,72%), o que, nos termos da Súmula 541 do STJ, é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A capitalização encontra-se, portanto, devidamente autorizada e é plenamente lícita.

4. No que se refere às tarifas bancárias questionadas pelo autor ("Serviços de terceiros" e "Serviço corresp. não bancário", no valor total de R$ 1.564,80), razão assiste ao apelante. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a validade de tarifas bancárias desde que devidamente pactuadas e os serviços efetivamente prestados, no caso concreto verifica-se que a instituição financeira não logrou comprovar a efetiva prestação dos serviços correspondentes às tarifas cobradas.

Tratando-se de relação de consumo, competia ao banco apelado demonstrar não apenas a pactuação das tarifas, mas principalmente a efetiva prestação dos serviços que justificassem tais cobranças, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.
A instituição financeira limitou-se a defender genericamente a legalidade das cobranças, sem apresentar qualquer elemento probatório que comprovasse a prestação dos "serviços de terceiros" ou dos "serviços de correspondente não bancário".

5. Desta forma, deve ser determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de "Serviços de terceiros" (R$ 814,80) e "Serviço corresp. não bancário" (R$ 750,00), perfazendo o total de R$ 1.564,80, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

6.
Diversamente, no tocante à comissão de permanência, este é o único ponto em que a sentença merece ser mantida integralmente, contrariando a pretensão do banco apelante. A sentença acertadamente reconheceu a abusividade da cláusula que prevê "juros remuneratórios para operações em atraso" cumulados com juros moratórios e multa contratual.

Conforme consolidado na Súmula 472 do STJ, a cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. A cláusula em questão constitui evidente comissão de permanência disfarçada e não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, sendo correta sua exclusão pelo magistrado de primeiro grau.

7.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005427-97.2012.8.05.0274, em que figuram como apelantes ARI FREIRE DE OLIVEIRA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e dar parcial provimento ao recurso interposto por ARI FREIRE DE OLIVEIRA e negar provimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nos termos do voto da relatora.